Tribunal: STF
Processo: RE 112819
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
- MAGISTRADOS. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, COMO SOLICITADORES,
PARA EFEITO DE ADICIONAIS E APOSENTADORIA.
INDEFERIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO (EM MANDADO DE SEGURANÇA),
POR CONSIDERAR INDISPENSAVEL A EXIBIÇÃO DE CERTIDOES JUDICIAIS
PARA A RESPECTIVA COMPROVAÇÃO.
R.E., PELAS LETRA 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO PARAGRAFO 1 DO ART. 153 DA C.F. E DOS ARTS. 71 E 72 DA LEI
4.215, DE 27.4.1963, ALÉM DE DIVERGENCIA DE JULGADOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL INAPRECIAVEL, NA HIPÓTESE, FACE AO
OBICE REGIMENTAL DO ART. 325, III, C/C INC. IV, 'D', DO R.I.S.T.F.,
C/ A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL (ART. 153,
PARAGRAFO 1), POR APLICAÇÃO DE LEI LOCAL (NÃO ACOIMADA DE
INCONSTITUCIONAL), SOBERANAMENTE INTERPRETADA PELA JUSTIÇA
ESTADUAL (SÚMULA 280).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO (ART. 322 DO REGIMENTO
INTERNO E SÚMULA 291).
R.E. NÃO CONHECIDO.